Tribunal: TJDFT
Processo: 0742615-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora pretende a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (20%) e o pagamento retroativo da diferença, a contar da data do laudo técnico administrativo (LTCAT). A sentença julgou procedentes os pedidos.
2. Em suas razões recursais, o DF, ora recorrente, suscita, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial diante da impossibilidade de utilização de prova emprestada. No mérito, alega que a recorrida não labora com contato permanente de pacientes isolados; que não pode se igualar genericamente servidores lotados no mesmo local e que o adicional de insalubridade demanda análise específica das condições de trabalho de cada servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) se é necessária a produção de prova pericial e (ii) se é possível a utilização de prova emprestada. No mérito, se (iii) a recorrida faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo e (iv) o termo inicial para pagamento retroativo da diferença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que regula as atividades de risco desenvolvidas pelos servidores públicos distritais, exige, para a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante a definição através de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. A demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento à percepção, ou não, do adicional de insalubridade, deve ocorrer através de laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, utilizando-se de perícia realizada em nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicado da categoria juntado ao processo apenas a título de prova emprestada. Portanto, é necessário aferir as condições específicas de trabalho de cada servidor para averiguar se este possui ou não o direito ao adicional de insalubridade.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (STJ, PUIL n. 413/RS), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho, o que demonstra a imprescindibilidade da respectiva perícia.
7. É incabível a utilização de prova emprestada com objetivo de conceder e/ou majorar adicional de insalubridade, diante da necessidade de análise especifica de cada servidor e da impossibilidade de, genericamente, equiparar servidores e presumir exposição a agentes biológicos.
8. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, de modo a afastar a competência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995, a qual deve ser declarada de ofício, na forma do art. 64, §1o, do CPC.
9. Acolhida a preliminar, prejudicada a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, acolhendo a preliminar de necessidade de produção de prova pericial, para declarar a incompetência do juizado especial e extinguir o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 3o, 5o e 33; Decreto Distrital n. 32.547/2010, art. 3o; CPC, art. 64 e 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018; TJDFT, Acórdão 1775310, 0711339-20.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023; Acórdão 1752070, 0706854-11.2021.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023; Acórdão 1440657, 0746372-14.2021.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 17/08/2022.